Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737773-95.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULL TEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA NOVACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FULL TEC ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0711725-45.2025.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, vinculado à COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248292607 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante, que objetivava suspender o procedimento licitatório e reverter decisão desfavorável quanto ao recurso administrativo, alegando ausência dos requisitos legais necessários para a liminar. A decisão fundamentou-se na análise dos argumentos e documentos apresentados, mantendo o entendimento de que não havia plausibilidade jurídica para concessão da medida. A liminar foi indeferida ao argumento de que não foram imediatamente preenchidos os requisitos legais para suspensão do procedimento licitatório, destacando, o d. Magistrado a quo, em seguida, a legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova pré-constituída da ilegalidade alegada pela parte impetrante, mantendo assim a validade do ato questionado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão combatida por ausência de fundamentação específica e individualizada, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil. Prossegue afirmando que a r. decisão ignorou argumentos e provas que demonstram ilegalidades na avaliação da proposta técnica do Consórcio TEATRO DF, liderado pela agravante. Salienta que a pontuação atribuída foi considerada injusta e desproporcional, desconsiderando atestados técnicos e certidões de acervo que comprovam experiência em obras complexas e bens tombados, e que tal conduta da Comissão de Licitação da NOVACAP representa afronta os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e julgamento objetivo, além de comprometer a lisura do certame e o interesse público. Assevera que a manutenção da r. decisão pode resultar na contratação indevida de consórcio menos qualificado, gerando prejuízos irreparáveis à agravante e à coletividade, o que justifica a concessão da tutela de urgência e a reforma da decisão agravada Ao final, a agravante postula, em sede de tutela de urgência recursal, a suspensão do Procedimento Licitatório Presencial no 008/2024, bem como dos efeitos da decisão que indeferiu o recurso administrativo da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja confirmada a tutela ora postulada, ou seu deferimento pelo colegiado. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 75933827. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Inicialmente, registre-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios atinentes a procedimentos licitatórios, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do Ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Medina1 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho2 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. No caso em análise, cuida-se de mandado de segurança que objetiva a suspensão do Procedimento Licitatório Presencial no 008/2024, bem como os efeitos da decisão que indeferiu o Recurso Administrativo da agravante. Na petição inicial do mandamus (ID 247530879 na origem), a parte impetrante, líder do Consórcio TEATRO-DF, sustentou que a Comissão Permanente de Licitação da NOVACAP cometeu diversas ilegalidades ao avaliar sua proposta técnica no Procedimento Licitatório Presencial no 008/2024, cujo objeto é a reforma e restauração do TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO. Destacou a injustiça e desproporcionalidade da pontuação que lhe foi atribuída, pois desconsiderou atestados e certidões que comprovam ampla experiência em projetos e obras complexas, especialmente em bens tombados e espaços culturais. Alegou que houve excesso de formalismo, subjetividade na análise do plano de trabalho e violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da legalidade, da isonomia e da eficiência. Além disso, apontou irregularidades na pontuação de outros consórcios, como o PORTO BELO e o NACIONAL, que teriam sido beneficiados por atestados incompletos, sem comprovação de responsabilidade técnica ou execução integral dos serviços exigidos. Defendeu, por fim, que tais inconsistências distorcem o resultado do certame e comprometem a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. O d. Magistrado de primeiro grau, na r. decisão recorrida (ID 248292607 na origem), indeferiu a tutela de urgência pretendida pela parte impetrante por entender que não estavam presentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Em juízo de cognição sumária, considerou que havia dúvidas relevantes quanto ao direito alegado, especialmente porque a impugnação feita pela impetrante já havia sido rejeitada de forma fundamentada pela Comissão Permanente de Licitação da NOVACAP, com base em dados concretos e em conformidade com o edital e as normas aplicáveis. A r. decisão a quo destacou que a análise técnica da NOVACAP apontou falhas como ausência de comprovação da área mínima exigida, falta de clareza sobre a autoria dos projetos, inexistência de vínculo contratual formal entre os profissionais e as contratantes, além da não conformidade com os requisitos específicos de tombamento e escopo técnico. Ocorre que, da análise ainda perfunctória da impugnação acostada aos autos principais do mandamus pela empresa pública impetrada (ID 248186211 dos autos de origem), restaram esclarecidos, de forma pormenorizada, os motivos pelos quais a NOVACAP concluiu pela desclassificação da parte impetrante, a seguir resumidamente elencados: 1. Ausência de comprovação da área mínima exigida: Diversos atestados e Certidões de Acervo Técnico (CATs) apresentados não indicaram a área mínima de 9.900 m2 ou o número mínimo de assentos exigidos pelo edital para comprovação de experiência em elaboração de projetos e execução de obras em teatros/auditórios tombados; 2. Falta de clareza quanto à autoria dos projetos: Alguns atestados citavam execução de projetos sem atribuição clara de autoria ao consórcio ou aos profissionais indicados, o que inviabilizou a aceitação para fins de pontuação; 3. Inexistência de vínculo contratual formal entre profissionais e contratantes: O edital exigia comprovação de vínculo jurídico (CTPS, FGTS ou contrato registrado no conselho profissional), não sendo suficiente apenas a apresentação de CATs ou atestados para demonstrar a efetiva participação dos profissionais nas atividades técnicas atestadas; 4. Não conformidade com requisitos específicos de tombamento e escopo técnico: Alguns atestados referiam-se a obras ou serviços em edificações que não eram comprovadamente tombadas, ou não detalhavam o escopo técnico exigido pelo edital, como no caso de projetos de cenotecnia, projetos elétricos, mecânicos e hidrossanitários; 5. Subcontratação sem anuência da contratante principal: Em casos de serviços realizados em regime de subcontratação, não foi apresentada a anuência da contratante principal, conforme exigido pelo edital; 6. Atestados de manutenção predial ou serviços não compatíveis: Alguns documentos apresentados referiam-se a serviços de manutenção predial, e não à execução de obras de reforma/restauro, ou não estavam relacionados ao objeto licitado (por exemplo, reforma de igreja fora do escopo); 7. Plano de trabalho insuficiente: O plano de trabalho apresentado não detalhou de forma clara e objetiva os sistemas a serem implantados, as inovações tecnológicas, nem a execução de serviços específicos exigidos pelo edital, como substituição de varas manuais, inovação em equipamentos, iluminação de plateia, apresentações visuais inovadoras, sistemas digitais e armazenamento digital dos ensaios; 8. Pontuação desproporcional à qualificação da equipe: A equipe técnica apresentada, embora experiente, não teve pontuação integral porque os atestados não comprovavam atuação em obras tombadas ou não detalhavam as funções e responsabilidades exigidas para cada profissional, conforme os critérios do edital; 9. Serviços subcontratados sem comprovação adequada: Em alguns casos, os serviços foram realizados por subcontratação, mas não houve comprovação formal da anuência da contratante principal ou da efetiva participação do profissional nas atividades técnicas; 10. Não atendimento ao escopo e quantitativos mínimos: Alguns atestados não detalhavam os quantitativos mínimos exigidos para comprovação da capacidade técnico-operacional, como metragem, número de assentos ou especificação dos serviços executados. Tais fundamentos, segundo a NOVACAP, não configuram excesso de formalismo, mas sim o cumprimento rigoroso das normas editalícias e dos princípios da legalidade, da isonomia e do julgamento objetivo, justificando a desclassificação da impetrante, ora agravante. Destaque-se que tais informações prestadas pela parte impetrada serviram de subsídio para que o d. Magistrado a quo indeferisse a tutela de urgência pretendida, ao afirmar, na r. decisão recorrida, que “da análise detida das informações prestadas pela Divisão de Análise Técnica da NOVACAP, que identificou a “ausência de comprovação da área mínima exigida, falta de clareza quanto à autoria dos projetos, inexistência de vínculo contratual formal entre os profissionais e as contratantes, além da não conformidade com os requisitos específicos de tombamento e escopo técnico”. Saliente-se, por fim, que os argumentos vertidos pela impetrante em primeiro grau e em sede de agravo de instrumento, em análise ainda perfunctória, não se revelam suficientes para infirmar a conclusão do d. Magistrado de primeiro grau que, de forma clara e suficientemente fundamentada, indeferiu a tutela de urgência pretendida, por entender que não havia argumento relevante nem risco de ineficácia da medida caso fosse deferida apenas ao final, bem como que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não havia sido afastada por prova inequívoca de ilegalidade. Com essas considerações, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, não transparece que a conduta imputada à autoridade apontada como coatora esteja eivada de qualquer ilegalidade, ilicitude ou de arbitrariedade, não estando, portanto, configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 18:35:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1. MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 2. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 1142